Tribunal: TJES
Processo: 5001051-60.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001051-60.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: RICARDO MONTEIRO LOBATO LEMOS e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001051-60.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: RICARDO MONTEIRO LOBATO LEMOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO QUANTO A TAXAS REMANESCENTES. RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas, extinguiu o feito com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80, após o reconhecimento administrativo da isenção do IPTU e cancelamento das CDAs, condenando o ente público ao pagamento integral de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento da execução fiscal quanto às Taxas de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos (TCDRS) após o cancelamento das CDAs; (ii) estabelecer se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento administrativo das CDAs que embasam a execução fiscal retira a higidez do título executivo, o que implica a perda superveniente do objeto da execução.

4. A execução fiscal não pode prosseguir com base em título inexistente ou inválido, sendo inviável o aproveitamento do feito para cobrança de eventuais créditos remanescentes.

5. A cobrança de taxas eventualmente devidas exige a constituição de novos títulos executivos válidos, não sendo possível a continuidade da execução fundada em CDAs canceladas.

6. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à Fazenda Pública os ônus sucumbenciais quando a extinção decorre de reconhecimento posterior da inexigibilidade do crédito.

7. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC é cabível quando o exequente reconhece o pedido formulado em exceção de pré-executividade e requer a extinção do feito.

8. O reconhecimento da inexigibilidade do crédito pelo Município na primeira manifestação de mérito após a exceção de pré-executividade caracteriza comportamento apto a justificar a redução da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O cancelamento administrativo da CDA extingue a execução fiscal por perda do objeto, inviabilizando seu prosseguimento quanto a créditos remanescentes. 2. A cobrança de eventuais valores remanescentes depende da constituição de novos títulos executivos válidos. 3. Aplica-se a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o exequente reconhece tempestivamente o pedido formulado em exceção de pré-executividade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.814.277/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.159.692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.09.2024; TJES, AI nº 5015354-10.2025.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23.03.2026; TRF6, AC nº 0001509-66.2008.4.01.3800, Rel. Des. Fed. Gláucio Maciel, j. 06.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(Id. 18549166) ver reformada a sentença (Id. 18549165) que, em sede de execução fiscal ajuizada em face de
RICARDO MONTEIRO LOBATO LEMOS
, extinguiu o feito nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

O juízo originário, fundamentado no princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa até 200 salários mínimos e 8% sobre o excedente, afastando a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC por entender que o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) não foi espontâneo.

Irresignado, o Município apelante sustenta, em síntese:
(i)
a existência de débitos hígidos relativos às Taxas de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos (TCDRS) nas CDAs remanescentes, uma vez que a isenção legal reconhecida administrativamente refere-se exclusivamente ao IPTU;
(ii)
a necessidade de prosseguimento da execução quanto a tais taxas;
(iii)
a aplicabilidade da redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, alegando que reconheceu a procedência do pedido de isenção de IPTU logo após a apresentação da exceção de pré-executividade, agindo com boa-fé e autotutela.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (Id. 18549169), defendendo a manutenção integral da sentença sob o argumento de que houve resistência do Município antes do reconhecimento da procedência, o que afastaria o benefício da redução da verba honorária.

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal quanto às taxas de coleta de resíduos sólidos e ao cabimento da redução dos honorários sucumbenciais pela metade, diante do reconhecimento administrativo da isenção de IPTU após a citação e defesa do executado.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão executiva, sob o fundamento de que, após a interposição de exceção de pré-executividade, o Município reconheceu a isenção fiscal sobre os imóveis e cancelou os débitos, devendo arcar integralmente com a sucumbência por ter dado causa ao ajuizamento indevido.

Conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos moldes do art. 90, § 4º, do CPC, quando a parte exequente concorda com a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade e requer a extinção do feito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo. Incidência do verbete sumular 568 do STJ.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.814.277/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊCIA.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
II. Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo.
(...) (AgInt no REsp n. 2.159.692/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação do dispositivo legal que visa incentivar o reconhecimento do pedido e a celeridade processual, minimizando os ônus da parte que admite o erro e evita o prolongamento desnecessário da lide.

No caso, observa-se que o Município exequente, logo após a apresentação da exceção de pré-executividade (Id. 18549141),
manifestou-se expressamente no Id. 18549159, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos de IPTU em razão da isenção prevista na Lei Municipal nº 5.170/2001
. Embora o apelante tenha apresentado petição anterior requerendo a avaliação de bens (Id. 18549157), verifica-se que tal manifestação
não enfrentou o mérito da defesa, limitando-se a questões procedimentais de garantia do juízo
. Dessa forma,
na primeira oportunidade em que o Município se manifestou especificamente sobre os termos da exceção de pré-executividade, houve o imediato reconhecimento do pedido
.

Ademais, quanto ao pleito de prosseguimento da execução em relação às Taxas de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos (TCDRS), a insurgência não merece prosperar. Conforme informado pela própria municipalidade, as CDAs que aparelhavam a presente execução fiscal foram objeto de cancelamento administrativo (Processo Administrativo nº 44231/2024 e nº 72260/2024).

Ora, do ponto de vista lógico-jurídico, se o título executivo (CDA) que embasa a ação é cancelado administrativamente pelo ente credor, a execução perde o seu objeto de forma absoluta. A higidez do título é pressuposto essencial para o trâmite da execução fiscal; uma vez fulminada a CDA que continha o crédito (ainda que por reconhecimento de isenção parcial de IPTU), a via executiva torna-se inadequada para a cobrança de eventuais resíduos da dívida. Eventual exigibilidade das taxas de lixo deve ser instrumentalizada mediante a emissão de novos títulos executivos hígidos e específicos, não sendo possível o aproveitamento de processo fundado em títulos já cancelados.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de extinção total é medida que se impõe, devendo apenas ser reformada no tocante ao quantum dos honorários advocatícios.

No entanto, aplica-se ao caso o benefício do
art. 90, § 4º, do CPC
, reduzindo-se a verba honorária pela metade, uma vez que o exequente reconheceu a procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade de forma tempestiva em sua primeira manifestação de mérito. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS DE ICMS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO PELA METADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal de ICMS reconhecendo a prescrição dos créditos referentes às competências de 10/2019 11/2019 12/2019 e 01/2020 constantes da CDA nº 000049692024 extinguindo a execução quanto a essas parcelas e condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais calculados sobre o proveito econômico nos percentuais mínimos do art. 85 §§ 3º e 5º do CPC. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; (II) estabelecer se é aplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/1980 ou a regra da sucumbência mínima do art. 86 parágrafo único do CPC; (III)
determinar se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais pela metade nos termos do art. 90 § 4º do CPC diante da concordância do exequente com a prescrição reconhecida.
III. Razões de decidir o acolhimento ainda que parcial da exceção de pré-executividade que resulta na extinção parcial do débito ou na redução do valor executado gera sucumbência da Fazenda Pública e autoriza a condenação em honorários advocatícios segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A regra do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não afasta a condenação em honorários quando a extinção parcial da execução ocorre após a citação do executado impondo-se a aplicação do princípio da causalidade. Existindo proveito econômico certo e mensurável decorrente da exclusão dos créditos prescritos é obrigatória a fixação dos honorários com observância dos percentuais previstos no art. 85 §§ 3º e 5º do CPC sendo incabível a apreciação equitativa.
A concordância do exequente com a exceção de pré-executividade e a exclusão imediata das parcelas prescritas caracterizam reconhecimento da procedência do pedido autorizando a redução da verba honorária pela metade nos termos do art. 90 § 4º do CPC.
lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que reconhece a prescrição de parte do crédito tributário enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais ao proveito econômico obtido. A regra do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando a extinção parcial da execução fiscal ocorre após a citação do executado prevalecendo o princípio da causalidade. A concordância do exequente com a exceção de pré-executividade autoriza a redução pela metade dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 90 § 4º do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 85 §§ 3º 5º e 8º 86 parágrafo único e 90 § 4º; Lei nº 6.830/1980 art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ EDCL no RESP nº 1.854.475/SP Rel. Min. Nancy andrighi terceira turma j. 10.08.2021; STJ agint nos EDCL no aresp nº 1.492.961/SP Rel. Min. Raul Araújo quarta turma j. 16.11.2020; STJ agint no RESP nº 2.043.818/DF Rel. Min. Gurgel de faria primeira turma j. 22.05.2023. (TJES; AI 5015354-10.2025.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Data 23/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FAZENDA NACIONAL. ART. 19 DA LEI Nº 10.522/02. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ.
REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC.
APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame apelações interpostas pela união e por sólida empreendimentos imobiliários Ltda. Contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de irpj, inscrito em dívida ativa, posteriormente extinta sem resolução do mérito após acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito em razão de adesão ao paes e de liminar concedida em ação cautelar anterior ao ajuizamento, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é devida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após o acolhimento de exceção de pré-executividade; e (II) estabelecer o critério adequado para a fixação da verba honorária, especialmente quanto à possibilidade de arbitramento por equidade ou com base no proveito econômico obtido. III. Razões de decidir aplica-se o princípio da sucumbência quando a Fazenda Nacional somente reconhece a improcedência da execução fiscal após provocação da parte executada, ainda que não tenha havido embargos à execução. Havendo proveito econômico mensurável, correspondente ao valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do código de processo civil.
Incide a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do código de processo civil, diante do reconhecimento do pedido pela exequente.
lV. Dispositivo e teseapelação da executada parcialmente provida. Apelação da união desprovida. Tese de julgamento: A Fazenda Nacional deve arcar com honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após acolhimento de exceção de pré-executividade. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor é mensurável. Aplica-se a redução pela metade dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando há reconhecimento do pedido pela parte vencida. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 267, IV, 618, I e 20, § 4º; CPC/2015, arts. 85, caput, §§ 3º e 8º, e 90, § 4º; Lei nº 10.522/02, arts. 18 e 19, I, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.076 dos recursos repetitivos. (TRF 6ª R.; AC 0001509-66.2008.4.01.3800; MG; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Gláucio Maciel; Julg. 06/03/2026; Publ. PJe 08/03/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para, mantendo a extinção total da execução fiscal, determinar a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.